Tribunal: TJMT
Processo: 1013281-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – TENTATIVAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – REITERAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO.
É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013281-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KEMUEL MARTINS FORTES - CNPJ: 03.971.767/0001-56 (AGRAVADO), KEMUEL MARTINS FORTES - CPF: 826.033.751-72 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE ATIVOS FINANCEI
ROS
– TENTATIVA
S ANTERIORES
INFRUTÍFERA
S
– REITERAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL - RECURSO PROVIDO.

É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial n.o 0032436-52.2013.8.11.0041
, ajuizada
em desfavor de

KEMUEL MARTINS FORTES
,
indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens do executado.

Para tanto, alega o agravante que
a única pesquisa realizada
nos autos
foi pelo sistema
Infojud
, em 2022
.

Aduz que se trata d
a primeira consulta nos

autos referente
à
penhora online via sistema SISBAJUD,
vez que
durante longo período

existiu uma penhora sob
re
um bem imóvel, que foi cancelada
diante da
impossibilidade de

desmembramento da área em que se localizava.

Afirma que
o sistema
Sisbajud
pode usufruir de

ferramenta de repetição programada,
a
qual
está auxiliando as ações executivas de forma mais

célere e
proporcionando maior êxito.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar a realização
da
s

pesquisa
s
de bens do executado.

Sem
C
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens do executado.

Pois bem.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obtê-las, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Na espécie, em razão da não localização de bens dos devedores, o credor formulou pedido de
busca
pelo
s
convênio
s disponíveis ao Poder Judiciário
, que foi realizada

somente

pelo

Infojud
,
em 2022,
sem sucesso, contudo.

Desse modo, é razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica do devedor pode ter se
alterad
o
, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso.

Em casos tais, assim tem se posicionado esta Colenda Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE

LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA

PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO

REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - É cediço que a busca por

bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas

disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para

atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do
E
xequente.

II
– De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das

tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o

magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis,

sejam

eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.”
(N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO

LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS

SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE –

PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO

PROVIDO. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao

Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e

agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de

modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos

sistemas
Renajud
,
Bacenjud
e
Infojud
é desnecessária o esgotamento

dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

Precedentes.”
(N.U 1015202-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR

TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL –
PESQUISA
PELOS INFOJUD, RENAJUD

E
SISBAJUD

-DESNECESSIDADE
DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E

DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – RECURSO

PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento

adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para

simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos

executados
. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).
” (N.U 1014744-34.2022.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO

PRIVADO, Julgado em 28/07/2022,
Publicado
em 28/07/202

Assim, constatada a necessidade do exequente, aliad
a
a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens dos agravados para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida
, a fim de deferir o pedido de realização de nova busca
pelos convênios
disponíveis ao Poder Judiciário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para
reformar a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de realização de busca
pelos convênios disponíveis ao Poder Judiciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024